Tribunal: TJMT
Processo: 1007088-26.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007088-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GENESIO MATTEI DORIGON - CPF: 092.367.409-87 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON (AGRAVADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DA SILVA - CPF: 416.000.371-00 (AGRAVANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ORIEL MIRANDA DA SILVA - CPF: 479.396.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE MANDADO POSSESSÓRIO – ORDEM EMANADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE APENAS CUMPRE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há impedimento ao prosseguimento do cumprimento de sentença, já que a ordem que se mantém foi proferida por este Tribunal quando do julgamento dos embargos de terceiro,
e não se deferiu qualquer medida que pudesse suspender o ato, o que, certamente, somente seria possível nos autos próprios, por aquele que proferiu a decisão que o juízo de primeiro grau, neste momento, apenas cumpre.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1007088-26.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CEZAR DA SILVA

AGRAVADO: GENESIO MATTEI DORIGON, ESPOLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de indeferimento de liminar em agravo de instrumento interposto por
PAULO CEZAR DA SILVA
de decisão proferida em Cumprimento de Sentença nº 0000859-33.2014.811.0102, de Vera/MT, ajuizada contra
CELSO DE TAL e outros
, em que determinou cumprimento de determinação possessória.

O agravante diz que “
em nenhum momento as decisões proferidas em sede de apelação/embargos de declaração, (Proc. nº 0001000- 52.2014.8.11.0102), revogaram/alteraram os termos iniciais proferidos na sentença de primeiro grau
”.

Declara que “
o dispositivo da sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro propostos pelo Agravante, que condicionou a expedição do mandado de reintegração de posse em favor dos Agravados, após o trânsito em julgado, não foi alterado
”.

Salienta que “
a decisão proferida pelo Des. João Ferreira Filho, que expressou quanto ao prosseguimento do Cumprimento da Sentença, com a expedição do competente mandado de reintegração de posse, não alterou a condição da reintegração de posse ocorrer apenas após o trânsito em julgado da sentença
”.

Afirma que, “
independentemente de os recursos em andamento não possuírem o condão de suspensão, os efeitos da sentença de primeiro grau somente poderão se tornar a efeito após o trânsito em julgado
”.

Entende que “
tem o Agravante a viabilidade de reverter o acórdão que proveu os embargos de declaração opostos pelos Agravados e manteve a sentença de improcedência, vez que a esfera recursal ainda não se findou
”.

Alude que “
é viável que se configure o periculum in mora inverso para, justamente, conceder de maneira liminar a suspensão da reintegração de posse do imóvel do Agravante, diante da ausência do trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro para lhe retirar dos autos do cumprimento da sentença de reintegração
”.

Em suma, requer “
Seja REFORMADA a decisão monocrática de Id. nº 124968177, reconhecendo o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela recursal em caráter liminar, para suspender a eficácia da decisão agravada, determinado que se proceda a SUSPENSÃO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA Nº 0000859-33.2014.8.11.0102 em trâmite na Vara Única da Comarca de Vera/MT, com a consequente nu lidade do mandado de reintegração expedido e seus efeitos
” (id. 127241672).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 130426664).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO PREPARO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O setor competente certificou que “
o preparo deste Agravo de instrumento
foi pago
, conforme certificado no ID.
124978660
”.

Foi explicado, ainda, que “
o preparo de agravo de instrumento é fixo no valor de R$ R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), conforme tabela anexa à Lei nº 11.077, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 - D.O.13.01.20
” e que “
o apelante poderá editar o valor causa para fins de emissão de guia de preparo de
apelação
na página do TJMT (
http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home#/home)
” (id. 126341165).

Assim, considerando o valor fixo do preparo em R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), devidamente recolhido, e que o valor da causa, em R$ 1.440.000,00
(um milhão e quatrocentos e quarenta mil reais), é considerado para quando do preparo em apelação, o agravo de instrumento deve ser conhecido.

Eventual inconsistência do preparo na apelação, deve lá ser tratada.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do agravo.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de indeferimento de liminar em agravo de instrumento interposto por
PAULO CEZAR DA SILVA
de decisão proferida em Cumprimento de Sentença nº 0000859-33.2014.811.0102, de Vera/MT, ajuizada contra
CELSO DE TAL e outros
, em que determinou cumprimento de determinação possessória.

Na apelação 25635/2017, foi apreciado recurso
contra sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro, código nº 103176, da Comarca de Vera/MT, ajuizada por
PAULO CEZAR DA SILVA
contra
GENÉSIO MATTEI DORIGON E ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial, com condenação do embargante nas custas, despesas processuais e honorários em 10% do valor da causa.

Na parte dispositiva, esta relatora deu provimento ao apelo, reformou a sentença e julgou “
procedente o pedido inicial
”, com determinação de “
manutenção do terceiro na posse e sua exclusão, e respectiva área, do cumprimento da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 66168, da Comarca de Vera/MT
”.

Contra o acórdão de julgamento da apelação, foram opostos embargos de declaração 3195/2020, em que esta relatora votou pela rejeição dos embargos, entretanto, o Eminente Des. João Ferreira Filho proferiu voto divergente e vencedor, no sentido de acolher os “
embargos de declaração com efeito modificativo para, suprindo a omissão e dissolvendo a contradição e a premissa equivocada apontadas, na forma anteriormente exposta, negar provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 25.635/2017, mantendo por seus próprios fundamentos a r. sentença de improcedência do pedido formulado por Paulo Cézar da Silva nos autos da ação de Embargos de Terceiro Código nº 103176,
ficando autorizado o prosseguimento do Cumprimento da Sentença proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse Código nº 66168, com a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor de GENÉZIO MATTEI DORIGON e ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON em relação à integralidade da área objeto da matrícula nº 6.970 do SRI do 6º Ofício de Cuiabá, atual matrícula nº 900 doSRI de Vera/MT
”.

O agravante d
eclara que “
o dispositivo da sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro propostos pelo Agravante, que condicionou a expedição do mandado de reintegração de posse em favor dos Agravados, após o trânsito em julgado, não foi alterado
”.

Entretanto, o acórdão dos
embargos de declaração 3195/2020
é claro ao determinar “
o prosseguimento do Cumprimento da Sentença proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse Código nº 66168, com a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor de GENÉZIO MATTEI DORIGON e ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON em relação à integralidade da área objeto da matrícula nº 6.970 do SRI do 6º Ofício de Cuiabá, atual matrícula nº 900 doSRI de Vera/MT
”.

Esta decisão se mantém hígida, e embargos de declaração contra ela opostos não tem o condão de suspender seus efeitos. Os embargos suspendem prazos recursais, e não os efeitos da decisão embargada.

Entendendo neste sentido, foi proferida a decisão de primeiro grau, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença:

“I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada PAULO CÉZAR DA SILVA em face da decisão que deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte exequente.

Argumenta haver contradição no decisório em razão da ausência de trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente os embargos de terceiros n. 103176, pelo que pede a suspensão do cumprimento provisório da sentença e recolhimento do mandado de reintegração de posse.

Intimada, a parte embargada pede a inadmissão dos embargos de declaração por não configurar nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos e a aplicação de multa de litigância de má-fé, ante a intenção da parte requerida de protelar a entrega do imóvel.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos, observado o prazo e preenchidos os demais requisitos contidos no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

No mérito, não obstante os valiosos argumentos, o pedido da parte embargante é acolhido em parte.

Isso porque, este juízo equivocadamente constou na decisão de Num. 64523569 - Pág. 18, proferida em 20.8.2021, a existência de “trânsito em julgado dos embargos de terceiros e o julgamento do recursos sobre o bem imóvel descrito nos autos”, quando na realidade o trânsito em julgado ainda não ocorreu no processo de embargos de terceiro n. 1000-52.2014.811.0102 - Código 103176.

Conforme consta, da sentença proferida naqueles autos a parte embargante interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (n. 0001000-52.2014.8.11.0102), que de acordo com o teor do acórdão proferido em 17.11.2020 julgou desprovido o recurso, estando pendente atualmente o julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte embargante em 10.12.2020 em face do acórdão retro.

De outro lado, consoante a decisão proferida pelo 1º Vogal no referido julgamento, acompanhada pelos 2º, 3º e 4º Vogais, vencida a Relatora, foi “autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença proferida nos autos de Reintegração de Posse nº 66168, com a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor de GENÉZIO MATTEI DORIGON e ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON em relação à integralidade da área objeto da matrícula nº 6.970 do SRI do 6º Ofício de Cuiabá, atual matrícula nº 900 do SRI de Vera/MT”.

Daí que, considerando que os embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão não possuem efeito suspensivo, o cumprimento dos termos da decisão retro é medida que se impõe.

Registre-se, por oportuno, que embora o processo de embargos de terceiro n. 1000-52.2014.811.0102 - Código 103176 esteja atualmente em grau de recurso, verifica-se que até a presente data não houve a comprovação do pagamento das custas referentes ao valor da causa fixado no importe de R$ 1.440.000,00, conforme incidente de impugnação ao valor da causa n. 1242-11.2014.811.0102 - Código 103540, com trânsito em julgado em 4.2.2019.

Verifica-se, nesse ponto, que em 6.2.2019, a parte embargada comunicou no processo do recurso de apelação (n. 0001000-52.2014.8.11.0102 - Num. 109601954 - Pág. 15) a consolidação do valor da causa no importe acima mencionado e, na oportunidade, requereu a intimação da parte contrária para “recolher as custas e taxas judiciais de distribuição e complementação do preparo do recurso sobre o respectivo valor atualizado, obviamente, desde a distribuição (Agosto de 2014), sob pena de DESERÇÃO”, todavia, o processamento do recurso foi mantido até a presente data sem que houvesse a determinação para o pagamento.

E considerando que no incidente de impugnação ao valor da causa a parte embargante foi intimada por intermédio de seus patronos em 24.4.2020 acerca do trânsito em julgado, não há falar em eventual ignorância desta quanto à obrigação do pagamento.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para fazer constar na decisão Num. 64523569 - Pág. 18 onde se lê:

“Outrossim, demonstrado o trânsito em julgado dos embargos de terceiros e o julgamento dos recursos sobre o bem imóvel descrito nos autos, DEFIRO a expedição de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE para que seja ela reintegrada no prazo de 30 dias (prazo de desocupação), na forma do art. 563 do Código de Processo Civil, conforme a sentença proferida, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 limitada a R$ 300.000,00, com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, 536 § 1º e 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo das penas de litigância de má-fé e responsabilização por crime de desobediência, na dicção do § 3º, do art. 536, do Código de Processo Civil”.

Leia-se:

“Outrossim, julgado desprovido em 17.11.2020 o recurso de apelação no processo de embargos de terceiro n. 1000-52.2014.811.0102 - Código 103176 e autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença proferida nos autos de reintegração de posse n. 66168, com a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor da parte autora em relação à integralidade da área objeto da matrícula n. 6.970 do SRI do 6º Ofício de Cuiabá, atual matrícula n. 900 do SRI de Vera, DETERMINO a expedição de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE para que seja ela reintegrada no prazo de 30 dias (prazo de desocupação), na forma do art. 563 do Código de Processo Civil, conforme a sentença proferida, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 limitada a R$ 300.000,00, com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, 536 § 1º e 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo das penas de litigância de má-fé e responsabilização por crime de desobediência, na dicção do § 3º, do art. 536, do Código de Processo Civil.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem intactos os demais termos da decisão proferida no presente feito.

Comunique-se, com cópia desta decisão, à douta Relatoria do processo n. 0001000-52.2014.8.11.0102 em processamento no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quanto à ausência de complementação do recolhimento das custas processuais pela parte recorrente, uma vez que mantida a fixação do valor da causa no importe de R$ 1.440.000,00 no incidente de impugnação ao valor da causa n. 1242-11.2014.811.0102 - Código 103540, com trânsito em julgado em 4.2.2019.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se no que couber a decisão já proferida no feito.”.

Portanto, a princípio, não há impedimento ao prosseguimento do cumprimento de sentença, já que a ordem que se mantém é a proferida no RED
3195/2020, do Eminente Des. João Ferreira Filho, e não se deferiu qualquer medida que pudesse suspender o ato, o que, certamente, somente seria possível nos autos dos próprios aclaratórios, por aquele que proferiu a decisão que o juízo de primeiro grau, neste momento, apenas cumpre.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022